Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil – CPC, a citação por edital é cabível quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.
2. A citação por edital é medida excepcional, passível de adoção nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal e após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
3. O art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
4. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça-STJ)
5. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. Precedentes.
6. Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do réu. O fisco deve realizar novas pesquisas e, caso essas sejam infrutíferas, requerer a citação por edital.
7. Recurso conhecido e não provido.